Tribunal: TJDFT
Processo: 0719554-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TRAMITAÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE AUTOS APARTADOS E DE JUNTADA DOS ATOS CONSTITUTIVOS DA EMPRESA AGRAVADA. EXIGÊNCIA DE CUSTAS MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que condicionou o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica à autuação em autos apartados, à juntada prévia dos atos constitutivos das empresas indicadas e ao recolhimento de custas processuais. O agravante, com fundamento nos princípios da efetividade, da razoável duração do processo e da instrumentalidade das formas, requer que o incidente tramite nos próprios autos, sem exigência de custas, nem da documentação societária da parte agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(I) definir se o incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode ser processado no bojo do cumprimento de sentença, sem necessidade de autos apartados;
(II) se é exigível a juntada prévia dos atos constitutivos da empresa agravada pelo requerente do incidente;
(III) se é devida a exigência de recolhimento de custas processuais para o processamento do incidente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil, em seus arts. 133 a 137, admite a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica no curso do cumprimento de sentença, desde que garantidos o contraditório e a ampla defesa, sem exigir autuação em apartado.
4. A jurisprudência consolidada do TJDFT reconhece a possibilidade de tramitação do incidente nos próprios autos da execução, com base nos princípios da economia processual, celeridade e razoável duração do processo, sendo os autos apartados medida excepcional.
5. A Instrução no 2/2022 da Corregedoria do TJDFT autoriza expressamente a instauração do incidente de desconsideração no bojo do cumprimento de sentença, com regras específicas para o cadastramento das partes, confirmando a desnecessidade de nova distribuição.
6. A exigência de juntada prévia dos atos constitutivos da empresa agravada mostra-se descabida quando o requerente já apresenta documentação oficial suficiente, como consulta ao CNPJ e quadro societário extraído da Receita Federal, cabendo à parte agravada complementar os dados eventualmente necessários.
7. O recolhimento de custas para a instauração do incidente é exigido pelo art. 184, § 3o, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Unânime.
Tese de julgamento:
1. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode ser processado no bojo do cumprimento de sentença, sem necessidade de autuação em autos apartados, desde que garantidos o contraditório e a ampla defesa.
2. É indevida a exigência de juntada prévia dos atos constitutivos da empresa agravada quando o requerente apresenta documentos oficiais extraídos da Receita Federal.
3. A exigência de recolhimento de custas processuais para o incidente de desconsideração da personalidade jurídica encontra amparo legal e deve ser mantida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 133 a 137; Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, art. 184, § 3o; e Instrução no 2/2022 da Corregedoria do TJDFT, art. 2o, XIV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1954521, 0732926-84.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho, j. 5.12.2024; TJDFT, Acórdão 2013560, 0706066-12.2025.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, j. 24.06.2025; TJDFT, Acórdão 2015805, 0714091-14.2025.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, j. 25.6.2025.